Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MAL USO. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PREPOSTO DA RÉ. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO EM PERFEITAS CONDIÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE INCLUI A DEVOLUÇÃO DO BEM COM VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO.
1. O dever de restituição do aparelho com vício é consectário lógico e implícito ao comando de substituição do produto, contido na sentença. Por substituição se entende a troca do produto com vício por outro em perfeitas condições de uso, cabendo ao consumidor, portanto, a entrega do produto viciado, sob pena de enriquecimento indevido. Preliminar rejeitada.
2. As provas produzidas, sobretudo a pericial, indicam que houve falha na prestação do serviço imputável à ré, porquanto realizado por assistente técnico que atuou como seu preposto, não tendo sido comprovada a culpa exclusiva do consumidor, razão pela qual impõe-se a manutenção da obrigação de substituição do bem, conforme determinado na sentença.
3. O desvio produtivo do consumidor se baseia na perda injusta e intolerável do tempo útil do consumidor e decorre principalmente do fato de os fornecedores estarem, de forma voluntária e reiterada, descumprindo as regras legais com o intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço. Somente incide nos casos em que tal descumprimento acarrete ao consumidor perda de tempo útil que extrapole o razoável, de forma intolerável, devidamente comprovada, o que não ocorreu na hipótese.
4. O vício na televisão adquirida não tem o condão de gerar uma violação aos direitos da personalidade do autor, atingindo-lhe a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o nome, dentre outros valores constitucionalmente protegidos. De fato, não tendo sido demonstrado que a situação causou efetiva interferência no comportamento psicológico do autor, mas meros aborrecimentos e dissabores normais do mercado de consumo, o dano moral não pode ser reconhecido.
5. Não se justifica a incidência de juros moratórios, desde o pagamento de cada parcela, na forma pleiteada, porquanto inexistente mora das rés no cumprimento da obrigação de fazer estipulada na sentença. Somente em caso de não cumprimento da obrigação de fazer, e desde que haja requerimento da parte autora na conversão da obrigação em perdas e danos, é que passará a existir o dever de pagar o valor fixado na sentença.
6. A distribuição dos ônus de sucumbência considera as custas do processo como um todo, bem como o grau de êxito das partes. Assim, julgado procedente, em parte, o pedido deduzido na inicial, escorreita a condenação dos litigantes ao pagamento das despesas processuais, em partes iguais, ante a sucumbência recíproca.
7. Apelações conhecidas e desprovidas.